Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADI no 2014.00.2.028783-4. SÚMULA VINCULANTE No 33. ART. 57 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALOR DA CAUSA. ART. 292, § 1o. CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.

2. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos. Preliminar acolhida.

3. O artigo 40, §4o, III da Constituição Federal exige regulamentação sobre os critérios de concessão de aposentadoria nos casos de atividade insalubre, ou seja, contagem de tempo especial.

3.1. Considerando o preceito constitucional, ausente regulamentação sobre o tema, deve o ente federativo aplicar analogamente as regras estabelecidas para concessão de contagem de tempo especial aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

3.2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

3.3. Somente faz jus à concessão de aposentadoria especial o servidor público que comprovar o exercício de atividade profissional sob condições especiais durante a totalidade do requisito temporal previsto em lei.

4. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Art. 292, § 1o, CPC.

5. Restando devidamente demonstrado que o autor exerceu a totalidade do período laboral sob condições especiais e havido o pedido de concessão da aposentadoria especial com a condenação dos réus ao pagamento das diferenças remuneratórias, escorreito o valor da causa posto nos termos do § 1o, do art. 292, do CPC.

6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.

7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada.